Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. FIXAÇÃO DO ENCARGO COM BASE NOS RENDIMENTOS BRUTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DE FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de alimentos proposta por menor, representada por sua genitora, visando à revisão do valor fixado pelo Juízo de origem, que estabeleceu pensão alimentícia correspondente a 30% dos rendimentos brutos do alimentante, com os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de redução do percentual da pensão alimentícia fixada na sentença, bem como a incidência sobre rendimentos líquidos em vez de brutos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça é deferida com base em contracheque apresentado, que demonstra renda compatível com a alegada hipossuficiência.
4. A preliminar de reabertura do contraditório é rejeitada, pois, apesar da citação válida, não houve apresentação de defesa, legitimando a decretação da revelia conforme o art. 344 do CPC.
5. Os alimentos devem ser fixados de forma proporcional, de acordo com o art. 1.694, §1o, do CC, considerando-se a necessidade presumida de menor e a capacidade contributiva do genitor.
6. O nascimento de outro filho e despesas voluntárias, incluindo empréstimos, não autorizam a redução da pensão nem afastam a incidência da pensão sobre a remuneração bruta, conforme precedentes do TJDFT.
7. As necessidades da alimentanda são presumidas e compatíveis com a idade e condição socioeconômica, enquanto a renda do alimentante demonstra capacidade contributiva para manter o valor fixado, que cobre parcela significativa das despesas apresentadas.
8. Mantida a proporcionalidade entre as possibilidades dos genitores e as necessidades da menor, não se verifica alteração apta a justificar redução do encargo.
9. Os alimentos têm natureza rebus sic stantibus, admitindo revisão futura caso haja alteração comprovada no binômio necessidade/possibilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344, art. 85, §11, art. 98, §3o. CC, art. 1.694, §1o, art. 1.703, art. 1.566.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700888-59.2024.8.07.0019, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025, p. 17.09.2025. TJDFT, APC 0709557-53.2023.8.07.0014, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, p. 10.03.2025. TJDFT, APC 0708752-49.2022.8.07.0010, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024, p. 16.10.2024.